Tribunal: CARF
Processo: 13794.720176/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720176/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ALEXANDRE CALDAS NACIF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o Contribuinte identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Niterói, a Notificação de Lançamento de fls. 9/14, referente ao imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720176/2011-03
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.567 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720176/2011-03

pessoa física do exercício 2008. Foi apurado imposto suplementar de R$ 3.100,00, mais
multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 07/11.444.121, quando foram alterados os dados nela informados em
decorrência das seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 600,00, com
IRRF de R$ 90,00. Fonte Pagadora: Itaú Vida e Previdência S/A.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 11.000,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados no corpo da Notificação
de Lançamento.
Depois da ciência, o Contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 2/6.
Em síntese, alega direito ao restabelecimento das despesas médicas glosadas, de acordo
com documentos trazidos aos autos.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as despesas estão sujeitas à comprovação por meio de documentação hábil e
idônea. Recibos emitidos por prestador de serviços da área de saúde, para comprovar
despesas médicas, devem preencher as exigências estabelecidas na legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de glosa das despesas médicas no valor de R$
11.000,00, uma vez que a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica foi
considerada matéria não impugnada pela decisão de piso, tornando-se esta matéria incontroversa
e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.567 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720176/2011-03

Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constata-se que a motivação da glosa das despesas médicas por parte da
fiscalização foi, in verbis:
Ildefonso da Silva Pereira - recibos não identificam paciente, somente quem pagou
pelas consultas, falta de formalidade legal ENDEREÇO.
Gilmar de Paula Corte Real - recibos não identificam paciente, somente quem pagou
pelas consultas, falta de formalidade legal ENDEREÇO.Falta do numero do registro
profissional.
A declaração emitida pelo profissional Ildefonso da Silva Pereira (e-fl. 54) consta
tanto o endereço do profissional emitente bem como o beneficiário do tratamento dentário, logo
deve ser restabelecida essa dedução de despesa médica no valor de R$ 7.000,00.
Os documentos juntados pelo Recorrente em relação às despesas médicas com o
profissional Gilmar de Paula Corte Real (e-fls. 58/62) constam tanto o endereço profissional do
emitente bem como o beneficiário do tratamento. Apesar de não constar o registro profissional
do mesmo nos recibos apresentados, foi juntado aos autos o cartão de visita do profissional, onde
consta seu registro profissional, logo considero comprovada essa despesa médica no valor de R$
4.000,00. (e-fl. 55).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 67
DF CARF MF
Original